Tribunal: TJBA
Processo: 0534969-39.2018.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0534969-39.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: DANIELLE SOBRAL PORTO COSTA DE OLIVEIRA Advogado(s): ADRIANO FIGUEIREDO DE SOUZA GOMES, DANIEL FARIAS CAVALCANTE MARTINS RECORRIDOS: IURI CARDOSO DE OLIVEIRA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s):RICARDO RAMOS DE ARAUJO, IURI CARDOSO DE OLIVEIRA RELATOR: Des. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CP) – SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA - RECURSO DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADAS – FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – SÚMULA 438 DO STJ - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA O FIM DE DESCONSTITUIR A DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE, DETERMINANDO-SE O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM SEUS ULTERIORES TERMOS. I – Sentença que declarou a extinção da punibilidade do Recorrido ao fundamento de que, “embora não tenha transcorrido o lapso temporal acima consignado, tem-se que presente o advento da prescrição virtual ou em perspectiva, haja vista que, conjugando-se o ilícito em comento, a culpabilidade, os antecedentes criminais do agente, a sua conduta social e personalidade, bem como os motivos, as circunstâncias e consequências da infração penal, fatalmente ter-se-ia aplicada ao caso concreto pena de detenção menor que um ano, incidindo assim as regras dos artigos 109, VI e 110, § 1º, ambos do CP, considerando-se que a Denúncia foi recebida aos 10 de setembro de 2018”. II – Recurso por parte da Assistente de Acusação sustentando a necessidade de reforma do ‘decisum’ por afronta ao disposto na Súmula 438, do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja afastado o reconhecimento da prescrição virtual ou em perspectiva (ID 46314223). III - Preliminares suscitadas, em sede de Contrarrazões, que não comportam acolhida. III.I – Quanto à inadequação da via eleita, a alegação não merece agasalho. Trata-se, no caso, de hipótese legalmente prevista (art. 581, inciso VIII, do CPP), inexistindo razoabilidade para que se persiga, sob esse argumento, o não conhecimento do Recurso. De acordo com o entendimento vigente, somente seria possível negar conhecimento por erro na indicação da espécie recursal quando configurada a má-fé do Recorrente, o que não se observa na espécie em exame. O fato de existir precedente, da minha relatoria, inadmitindo Apelação Criminal, não se aplica ao presente Recurso em Sentido Estrito, dada sua previsão legal (art. 581, inciso VIII, do CPP), sendo certo, ainda, que doutrina e jurisprudência convergem quanto à aplicação do princípio da fungibilidade entre os Recursos com ausência de má-fé, desde que, como no caso dos autos, tempestivamente interpostos. III.II – Quanto à preliminar de não conhecimento pela falta de endereço completo dos advogados na procuração que lhes foi outorgada, também não procede. Irrelevância de formalidade que não justifica a invalidação do ato. Sob esse aspecto, há de se pontuar, também, a inexistência de prejuízo, sobretudo porque a procuração foi firmada pela outorgante, ora Recorrente, irresignada com a Decisão que extinguiu a punibilidade da Ação Penal em que ela figura como vítima. III.III – Preliminar de não conhecimento por falta de indicação do nome do Recorrido nas razões recursais. Da peça recursal consta nitidamente delimitada a finalidade a que se destina o Recurso, inclusive com a nomeação do Recorrido na peça de interposição. A ausência de seu nome nas Razões do Recurso em Sentido Estrito não se constituiu obstáculo ao oferecimento das Contrarrazões, notadamente porque enunciados os motivos do inconformismo, garantido, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ausência de demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP). III.IV – Preliminar de não conhecimento por agressão ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da Sentença. Alegação não demonstrada. Com efeito, ao se insurgir contra a Sentença que declarou extinta a punibilidade pela prescrição virtual a Assistente de Acusação registrou o ultrage à Súmula 438 do STJ, deixando inequívoca a finalidade da interposição do recurso, qual seja a de obter a reanálise da Decisão atacada. III.V - Preliminar de não conhecimento por falta de pedido recursal de nulidade da Sentença. Não acolhimento. Discorrendo em torno da causa de pedir a Recorrente pleiteia que o TJ/BA “nulifique a decisão recorrida, decidindo, de plano, o mérito do recurso (correlato à preliminar meritória da ação penal), de modo a, uma vez afastada a prescrição, in casu, determinar o regular processamento do feito perante o juízo originário”, pontuando, ainda, que “a toda evidência, o conteúdo decisório ora impugnado segue em trajetória diametralmente oposta ao sedimentado entendimento jurisprudencial pátrio, consolidado pela Súmula nº 438/STJ” (os grifos não constam do original). III.VI – Preliminar de não conhecimento por falta de interesse recursal, ante a não oposição de Embargos de Declaração. Não acolhimento. Discricionariedade da parte quanto à escolha da via impugnativa mais adequada a seus interesses, desde que cabível e tempestiva, não sendo exigida, portanto, prévia oposição de Embargos Declaratórios. III.VII – Preliminar de não conhecimento pela falta de impugnação ao capítulo atinente ao trancamento da ação penal. Com efeito, o trancamento foi determinado tendo como pressuposto o decreto da extinção da punibilidade, existindo, portanto, nítido caráter consequencial entre os dois eventos, circunstância que impede seja admitida a tese do Recorrido de que o conhecimento do capítulo do trancamento não teria sido devolvido à Corte ad quem. III.VIII – Preliminar de não conhecimento pela falta de interesse recursal. Nada obstante o Recorrido alegue que, nos autos da Ação de Divórcio, teria feito acordo com sua ex-companheira, ora Recorrente, em que daria plena e geral quitação em relação a todos os pedidos deduzidos no processo, e em relação a quaisquer fatos até 06.12.2016, essas questões relativas ao alcance e observância do aludido acordo devem ser analisadas pelo juízo cível competente para processar e julgar a matéria. De mais a mais, a questão sequer foi objeto de análise no juízo penal de origem, daí porque impeditiva de conhecimento em sede de Recurso em Sentido Estrito, sob pena de supressão de instância. Preliminar que se rejeita. III.IX – Arguição de ilegitimidade recursal da Recorrente em razão do caráter supletivo da Assistência de Acusação. Não acolhimento. Nesse sentido é o entendimento do STJ quando ressalta que: “[...] não se pode privar a vítima, que efetivamente sofreu, como sujeito passivo do crime, o gravame causado pelo ato típico e antijurídico, de qualquer tutela jurisdicional, sob pena de ofensa às garantias constitucionais do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição" (HC 123.365/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, DJe de 23/8/2010”. III.X – Preliminar de não conhecimento por ilegitimidade recursal da Recorrente em razão de ser nula sua admissão como Assistente de Acusação. Habilitação deferida pelo juízo a quo sem oposição das partes adversas. A Jurisprudência do STF é no sentido de que a irregularidade na nomeação do assistente não constitui causa de nulidade do processo. Preliminar não acolhida. III.XI – Arguição de ilegitimidade recursal pela não recepção dos artigos do CPP que disciplinam o instituto da Assistência de Acusação. Preliminar que não merece agasalho. “O entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[a] assistente de acusação tem legitimidade para recorrer da decisão que absolve o réu nos casos em que o Ministério Público não interpõe recurso. (...) A manifestação do promotor de justiça, em alegações finais, pela absolvição da Paciente e, em seu parecer, pelo não conhecimento do recurso, não altera nem anula o direito da assistente de acusação recorrer da sentença absolutória” - Grifos acrescidos (HC 102.085, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 226509 AgR-segundo, Relator(a): Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-06-2023 PUBLIC 19-06-2023). Preliminares rejeitadas. III.XII – Na espécie em exame, o trancamento da ação penal originária foi determinado tendo como pressuposto lógico o decreto da extinção da punibilidade pela prescrição, existindo nítido caráter consequencial entre os dois eventos, a impedir que seja admitida a tese de que o conhecimento do capítulo do trancamento não teria sido devolvido à Corte ad quem. Preliminar rejeitada. III.XIII – Quanto à obrigatoriedade de o recurso conter pedido expresso de anulação da Sentença, é de se observar que, ao contrário do que se alega, ao discorrer sobre a causar de pedir da sua insurgência, a Recorrente, em suas razões, requer, de forma textual, que se “nulifique a decisão recorrida de modo a, uma vez afastada a prescrição in casu, determinar o regular processamento do feito perante o juízo originário”, não padecendo, pois, a peça recursal, do alegado vício obstativo do seu conhecimento (cf. ID 46314223). IV - Para justificar o decreto de extinção da punibilidade o juízo de origem considerou cuidar-se de hipótese de reconhecimento da prescrição, em sua modalidade virtual. No caso, o julgador monocrático pontuou que a pena a ser fixada, em concreto, seria inferior a 01 (um) ano, em face das circunstâncias do caso e das condições pessoais do Denunciado, a ensejar, de ofício, o reconhecimento da prescrição, com fundamento no art. 109, inciso VI, do CP. V – Inadmissibilidade de aplicação da prescrição virtual ou antecipada, pela pena hipotética. Incidência da Súmula 438 do STJ. Pacífica jurisprudência do STF a reafirmar o entendimento de que, inexistindo sentença condenatória, o lapso prescricional deve ser calculado nos moldes estabelecidos no art. 109 do CP, regulando-se pelo máximo da pena privativa de liberdade abstratamente cominada ao crime. VI - O tipo penal previsto no art. 129, §9º, do Código Penal (lesões corporais em contexto de violência doméstica) tem pena de detenção, em abstrato, de 03 (três) meses a 03 (três) anos, prescrevendo em 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP, prazo esse ainda não transcorrido desde o recebimento da Denúncia em 10.09.2018, data do último marco interruptivo (ID 46313692). VII - Não se desconhece as vantagens que poderiam advir da implementação legislativa do instituto da “prescrição virtual” ou “em perspectiva”. De fato, a celeridade dos feitos e a economia processual representam benefícios para os jurisdicionados, e devem ser, por isso mesmo, sempre almejadas. Tais benefícios, entretanto, não podem ser conquistados, a todo custo e em prejuízo do princípio da legalidade, rendendo ensanchas à instalação de um ativismo judicial, sempre perigoso e condenável. VIII – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA O FIM DE DESCONSTITUIR A DECISÃO EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE NA MODALIDADE VIRTUAL, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM SEUS ULTERIORES TERMOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0534969-39.2018.8.05.0001 , provenientes da Comarca de Brumado/BA, figurando como Recorrente DANIELLE SOBRAL PORTO COSTA DE OLIVEIRA, Advogados Béis ADRIANO FIGUEIREDO DE SOUZA GOMES (OAB:BA32385-A), DANIEL FARIAS CAVALCANTE MARTINS (OAB:BA66302-A) , e, Recorridos, IURI CARDOSO DE OLIVEIRA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, Advogados Béis. RICARDO RAMOS DE ARAUJO (OAB:BA15941-A), IURI CARDOSO DE OLIVEIRA (OAB:BA17495-A). ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO PARA O FIM DE DAR-LHE PROVIMENTO, PARA INVALIDAR A DECISÃO QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE NA MODALIDADE VIRTUAL E O TRANCAMENTO DA AÇÃO, COM O PROCESSAMENTO REGULAR DA AÇÃO PENAL. o processamento da Ação Penal, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas. .